Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-77.2025.8.11.0099
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão de cobrança de crédito estampado em cártula de cheque emitida em 04/06/2024, extinguindo o feito com resolução de mérito. O recorrente busca a reforma do julgado para afastar a prescrição e garantir o prosseguimento da cobrança do título.
II. Questão em discussão
2\. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança de dívida constante em cheque destituído de força executiva está sujeita ao prazo prescricional quinquenal; (ii) verificar se o procedimento monitório, por sua natureza especial, é admissível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
III. Razões de decidir
3\. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme a regra de transição do Código Civil e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4\. Verificado que entre a emissão do título e o ajuizamento da demanda transcorreu período inferior ao lustro legal, impõe-se o afastamento da prescrição declarada na origem.
5\. O sistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, sendo incompatível com procedimentos de rito especial previstos na legislação processual civil.
6\. A ação monitória possui estrutura procedimental própria que diverge da sistemática sumaríssima, o que configura a inadequação da via eleita e autoriza a extinção do processo sem o exame do mérito, resguardando-se ao autor a utilização das vias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
7\. Recurso provido em parte para afastar a prescrição e, de ofício, extinguir o processo sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: "1. O prazo para a cobrança de cheque prescrito é de cinco anos, contado do dia seguinte à emissão. 2. O procedimento monitório é inadmissível no sistema da Lei no 9.099/1995 por se tratar de rito especial incompatível com a sistemática dos Juizados Especiais."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5o, I; Lei no 9.099/1995, arts. 3o e 51, II; CPC/2015, arts. 700 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 503; FONAJE, Enunciado no 8; TJ-MT, N.U 1033098-70.2023.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 02.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001044-77.2025.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cheque]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALVARO WISCH - CPF: 009.252.141-08 (RECORRENTE), ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (ADVOGADO), 30.768.278 LUIZ CARLOS MORATO ANGELO - CNPJ: 30.768.278/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão de cobrança de crédito estampado em cártula de cheque emitida em 04/06/2024, extinguindo o feito com resolução de mérito. O recorrente busca a reforma do julgado para afastar a prescrição e garantir o prosseguimento da cobrança do título.

II. Questão em discussão

2\. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança de dívida constante em cheque destituído de força executiva está sujeita ao prazo prescricional quinquenal; (
ii
) verificar se o procedimento monitório, por sua natureza especial, é admissível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. Razões de decidir

3\. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme a regra de transição do Código Civil e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4\. Verificado que entre a emissão do título e o ajuizamento da demanda transcorreu período inferior ao lustro legal, impõe-se o afastamento da prescrição declarada na origem.

5\. O sistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, sendo incompatível com procedimentos de rito especial previstos na legislação processual civil.

6\. A ação monitória possui estrutura procedimental própria que diverge da sistemática sumaríssima, o que configura a inadequação da via eleita e autoriza a extinção do processo sem o exame do mérito, resguardando-se ao autor a utilização das vias ordinárias.

IV. Dispositivo e tese

7\. Recurso provido em parte para afastar a prescrição e, de ofício, extinguir o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "1. O prazo para a cobrança de cheque prescrito é de cinco anos, contado do dia seguinte à emissão. 2. O procedimento monitório é inadmissível no sistema da Lei no 9.099/1995 por se tratar de rito especial incompatível com a sistemática dos Juizados Especiais."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5o, I; Lei no 9.099/1995,
arts
. 3o e 51, II; CPC/2015,
arts
. 700 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 503; FONAJE, Enunciado no 8; TJ-MT, N.U 1033098-70.2023.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALVARO WISCH em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão autoral. Na origem, o autor ajuizou "Ação Monitória" visando o recebimento de crédito estampado em uma cártula de cheque no valor nominal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), emitida em 04/06/2024, a qual foi devolvida por insuficiência de fundos (motivos 11 e 12). O magistrado sentenciante fundamentou a extinção no artigo 206, §1o, inciso III, do Código Civil, sustentando que o título estaria prescrito e que tal fato impediria qualquer meio de cobrança judicial ou extrajudicial.

Inconformado, o recorrente apresentou razões recursais alegando, em síntese, que houve erro in
judicando
na aplicação do prazo prescricional. Sustenta que, tratando-se de pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular (cheque prescrito), o prazo aplicável é o quinquenal, nos termos da Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Afirma que o título foi emitido em junho de 2024 e a ação proposta em setembro de 2025, não havendo que se falar em prescrição. Pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia reside na verificação da ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança de cheque destituído de força executiva, bem como na adequação do rito monitório no sistema dos Juizados Especiais Cíveis.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão. O documento que aparelha a inicial é um cheque emitido em 04/06/2024. Conforme sedimentado pela jurisprudência pátria, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a cobrança de dívida constante em cheque que perdeu sua eficácia executiva é de 5 (cinco) an
os. O magistrado de piso entendeu pela prescrição
.

A matéria encontra-se pacificada por meio da Súmula 503 do STJ, que estabelece o prazo quinquenal para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva, contado do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. No mesmo sentido, o Código Civil de 2002 disciplina a matéria em seu artigo 206, nestes termos:

Art. 206. Prescreve:

\[...]

§ 5o Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(BRASIL. Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil.)

Considerando que a emissão do título ocorreu em 04/06/2024
(id.
353467865
)
e a presente demanda foi distribuída em 09/09/2025, resta evidente que não transcorreu o prazo de cinco anos, razão pela qual a sentença deve ser reformada no ponto que reconheceu a prescrição
e extinguiu o feito
com resolução de mérito.

Todavia, inobstante o afastamento da prescrição, verifica-se que o processo padece de vício processual insanável no rito escolhido, qual seja, a inadequação da via eleita. O autor ingressou com "Ação Monitória", procedimento este regido pelos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, que possui natureza de rito especial, incompatível com a celeridade e a simplicidade que regem o Sistema dos Juizados Especiais.

A Lei no 9.099/95 estabelece em seu artigo 3o a competência dos Juizados e, embora admita a ação de cobrança e a execução de títulos extrajudiciais, não contempla o procedimento monitório, que possui fases de cognição e execução entrelaçadas por mandados de pagamento e prazos específicos para embargos que divergem da sistemática da Lei de Regência. O Enunciado no 8 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) é claro ao dispor que as ações cíveis sujeitas a procedimentos especiais não são admissíveis no Juizado Especial. Sobre o tema, a jurisprudência das
Turmas Recursais deste Estado é uníssona ao reconhecer a carência da ação por inadequação do rito, conforme se depreende do seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o DA LEI N.o 9.099/95 – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PREJUDICADO.A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei n.o 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos – artigo 3o, inciso I) e, também, em razão da matéria (artigo 3o), sendo incompatível com as ações de procedimento especial, como as monitórias. Sentença anulada. Recurso
prejudicado.(
N.U 1033098-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
.

Portanto, ainda que o direito material de cobrança não esteja fulminado pela prescrição, a via processual escolhida pelo autor — Ação Monitória — é inadmissível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. A Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando houver inadmissibilidade do procedimento instituído pela referida lei, conforme se extrai do texto legal:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

[...]II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

(BRASIL. Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.)

Dessa forma, o encadeamento lógico da presente decisão conduz ao provimento parcial do recurso apenas para afastar o reconhecimento da prescrição (extinção com mérito), mantendo-se, contudo, a extinção do feito por fundamento diverso, qual seja, a falta de interesse processual na modalidade adequação, devendo o processo ser extinto sem a análise do mérito.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença de primeiro grau, afastando a pr
escrição reconhecida de ofício. Inobstante, julgo
extinto o processo sem
resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, em razão da inadequação do rito monitório no sistema dos Juizados Especiais.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso e a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026